Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora